Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LOMUSTINA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. INVIABILIDADE DE O PLANO DE SAÚDE ESCOLHER O TRATAMENTO ADEQUADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PROCARBAZINA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE MORTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ.
2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente.
3. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação de regência e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa.
5. Com relação à recusa de medicamento não registrado na ANVISA, o caso em questão excepciona o tema 990 do STJ.
6. A Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC n. 8, de 28 de fevereiro de 2014, autorizou a importação em caráter excepcional de medicamentos sem registro. Ato contínuo, editou a Instrução Normativa n. 1, de 28 de fevereiro de 2014, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento "cloridrato de procarbazina"
7. A recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento caracteriza ato ilícito, uma vez que o paciente estava sob risco de morte, o que enseja a ofensa aos direitos da personalidade do contratante. Dano moral configurado.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.